Tribunal: TJDFT
Processo: 0715161-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715161-71.2022.8.07.0000 RECORRENTES: CONSTRUTORA VILLELA E CARVALHO LTDA, ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DA AERONAVE MARCA PILATUS PC-12/47E, N DE SÉRIE 1066, MATRICULA BRASILEIRA PP-MVT RECORRIDO: VILA GAIA SUÍTES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CONSIGNATÓRIA. RELAÇÃO DE TRABALHO. NATUREZA JURÍDICA. CONTROVÉRSIA. DISCUSSÃO ENVOLVENDO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. JUSTIÇA DO TRABALHO COMPETENTE. 1. Nos termos do artigo 114 da Constituição Federal, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as demandas oriundas da relação de trabalho, bem como outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei. 2. Havendo discussão acerca da natureza jurídica da relação de trabalho, a competência para decidir a respeito é da Justiça Trabalhista. 3. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV, V e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 38, 59 e 286, inciso VIII, todos do Código de Processo Civil, sustentando a violação ao princípio do juiz natural; c) artigos 337, §§ 1o, 2o e 3o, e 502, ambos do Código de Processo Civil, apontando a ocorrência de litispendência e de ofensa à coisa julgada, sob o fundamento de que a ação trabalhista objeto dos autos possui idêntica causa de pedir/pedido da ação referente ao processo 0741186-89.2020.8.07.0001, a qual já se encontra transitado em julgado; d) artigo 507 do Código de Processo Civil, salientando o advento da preclusão consumativa, considerando a existência de sentença (ID 89315708) que dirimiu os conflitos a respeito do contrato firmado entre as partes e sequer foi objeto de recurso por parte do recorrido; e) artigo 374, inciso II, do Código de Processo Civil, aduzindo a existência de confissão do recorrido acerca da relação jurídica existente entre as partes. Ressaltam que a sua natureza é de prestação de serviço sem qualquer vínculo empregatício. Por fim, os recorrentes Associação dos Proprietários da Aeronave Marca Pilatus PC-12/47, e Construtora Villela e Carvalho LTDA. pugnam para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados HEBER KERSEVANI, OAB/DF 40.462, e CHRISTIAN BARBALHO, OAB/DF 28.993 (ID 59204772). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, § 1o, incisos IV, V e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2542931/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/2/2024). Melhor sorte não colhe a parte insurgente em relação ao indicado malferimento aos artigos 38, 59 e 286, inciso VIII, 374, inciso II, 337, §§ 1o, 2o e 3o, 502, 507, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva formulado pela recorrente Associação dos Proprietários da Aeronave Marca Pilatus PC-12/47, em nome dos advogados HEBER KERSEVANI, OAB/DF 40.462, e CHRISTIAN BARBALHO, OAB/DF 28.993 (ID 59204772) e indefiro o pedido de publicação exclusiva postulado pelo recorrente Construtora Villela e Carvalho LTDA. tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005